Tribunal: STF
Processo: RE 93536
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-02-03
Data de publicação: 1981-02-03

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA CONTRA A REDE FERROVIARIA FEDERAL S/A,
POR FUNCIONÁRIO SEU, OBJETIVANDO REENQUADRAMENTO FUNCIONAL.
VIOLOU A DECISÃO RECORRIDA, AO IGNORAR, DE FATO, A EXISTÊNCIA DE
QUADRO ORGANIZADO DE CARREIRA DA RECLAMADA, HOMOLOGADO PELO
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, OS ARTS. 153, PAR-2. E 85, I, AMBOS DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.